Tribunal: TJPA
Processo: 0001041-28.2018.8.14.0059
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2024-03-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0001041-28.2018.8.14.0059

RECORRENTE: MURILO NASCIMENTO SANTOS

RECORRIDO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – PRONÚNCIA – ART. 121, §2º, INCISO II C/C ART. 14, INCISO II, AMBOS DO CPB. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO PELO MOTIVO FÚTIL.
1 –
PLEITO DE IMPRONÚNCIA – ALEGADA AUSÊNCIA DE ANIMUS NECANDI.

IMPROVIMENTO. AUTORIA E MATERIALIDADE DEMONSTRADAS NOS AUTOS. AUSÊNCIA DE DOLO QUE DEVE SER DIRIMIDA PELO CONSELHO DE SENTENÇA. TESE NÃO DEMONSTRADA DE PLANO.
2 –
PLEITO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DE LESÃO CORPORAL. IMPROVIMENTO. AUSÊNCIA DE ANIMUS NECANDI NÃO DEMONSTRADA DE FORMA INCONTESTE.
3 –
PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO PELO RECONHECIMENTO DA EXCLUDENTE DE ILICITUDE DA LEGITIMA DEFESA. IMPROVIMENTO. REQUISITOS NÃO AFERIDOS DE PLANO – INCUMBÊNCIA DO CONSELHO DE SENTENÇA PARA DIRIMIR A CONTROVÉRSIA.
4 - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso em Sentido Estrito interposto por
MURILO NASCIMENTO SANTOS
, contra sentença de pronúncia proferida pelo MM. Juízo da Vara Única da Comarca de Soure/Pa, que admitiu a denúncia do Ministério Público, pronunciando-o nas sanções punitivas do Art. 121, §2°, inciso II, c/c Art. 14, inciso II, todos do Código Penal Brasileiro.

Em suas razões recursais, pugna o réu por sua impronúncia, com fundamento na ausência de
animus necandi
na conduta. Subsidiariamente, requereu sua absolvição em razão da conduta ter sido praticada sob o manto da excludente de ilicitude da legítima defesa.

Alternativamente, requereu a desclassificação do crime de homicídio qualificado para o crime de lesão corporal leve.

Em sede de contrarrazões, o representante do Ministério Público pugnou pelo conhecimento e improvimento do recurso, no que foi seguido pela Douta Procuradoria em seu parecer.

É o relatório. Sem revisão.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a proferir o voto.

Narra da denúncia que, no dia 12 de fevereiro de 2018, por volta das 22hs, em um evento carnavalesco realizado na quarta rua, bairro macaxeira, nesta urbe; a vítima Ivan Gonçalves Cavalcante estava no local quando o denunciado Murilo Nascimento Santos, armado de uma faca, caminhou em direção ao ofendido e passou a golpeá-lo, atingindo-o no braço, ombro e cabeça, conforme laudo acostado aos autos do inquérito policial.

Ressalta-se que segundo as testemunhas, o denunciado só cessou a conduta violência por ter sido impedido dos populares e que com isso se evadiu do local.

Logo, o denunciado consciente e com "animus necandi", movida por motivo fútil, golpeou a vítima, não levando está a óbito por causas alheias a sua vontade.

Foram tomadas as medidas de estilo e diante da autoridade policial o denunciado confirmou a autoria delitiva, alegando já possuir uma rixa antiga com a vítima; bem como, que no dia da conduta delitiva foi agredido pelo ofendido, tendo o denunciado afirmado que foi até a sua residência e pegou uma faca com a intenção de lesionar Ivan.

Em razão do fato, o acusado foi denunciado e pronunciado como incurso no art. 121, §2°, inciso II, c/c art. 14, inciso II, ambos do Código Penal Brasileiro.

Irresignado com a sentença de pronúncia, o acusado interpôs o presente recurso pleiteando, inicialmente, por sua impronúncia, ante a alegada ausência de
animus necandi
. Subsidiariamente, demandou por sua absolvição em razão do reconhecimento da excludente de ilicitude da legitima defesa, além da desclassificação do crime de tentativa de homicídio qualificado para o de lesão corporal leve.

Como é cediço, a competência para julgar crimes dolosos contra a vida, conforme dicção do artigo 5º, inciso XXXVIII, da Constituição Federal, é do Tribunal do Júri, não cabendo ao magistrado, nessa fase, aprofundar-se no direito material, devendo restringir-se a análise perfunctória dos fatos.

Portanto, no procedimento do júri, a decisão de pronúncia constitui uma declaração de admissibilidade da acusação, bastando, para tanto, que o juiz se convença da existência do crime e de indícios de autoria ou de participação do réu no delito, quando então o remeterá para julgamento pelo Júri Popular, consoante nova redação dada ao art. 413, do CPP, pela Lei nº 11.689/2008.

Excepcionalmente, tem-se a absolvição sumária quando a ação do autor estiver amparada por uma causa de excludente de ilicitude ou culpabilidade, bem como ao se reconhecer a inexistência do fato, não ser o réu o seu autor ou dele não tenha participado, ou caso o fato não constitua infração penal (art. 415, do CPP). Contudo, para que seja declarada a absolvição sumária do réu, faz-se mister que haja prova extreme de dúvida, pois caso contrário, deverá o juiz pronunciá-lo.

Portanto, a pronúncia não funciona como um juízo de culpabilidade do réu, mas sim como um juízo de admissibilidade (prelibação), avaliando, simplesmente, se a acusação tem respaldo suficiente para que o juiz natural, que é o júri, dela conheça e resolva o que entender adequado, inclusive em relação à absolvição, condenação ou desclassificação do crime.

Com efeito
, a materialidade delitiva está demonstrada nos autos pelo relatório pelo exame de lesão corporal realizado em 12.12.2018, o qual aponta a existência de múltiplos ferimentos na vítima, provocados por instrumento corto-inciso, na região da cabeça, ombro esquerdo, braço esquerdo e tórax posterior.

Do mesmo modo, verifica-se que os indícios de autoria estão suficientemente demonstrados nos autos pelos depoimentos colhidos na fase inquisitiva e em juízo por ocasião da audiência de instrução e julgamento ocorrida em 11.09.2019, cujas mídias digitais foram migradas para o sistema PJE, tendo a vítima Ivan Gonçalves Cavalcante e a testemunha Odineia Gonçalves Cavalcante narrado com detalhes ação criminosa, apontando o réu Murilo Nascimento Santos como o autor dos golpes de arma branca desferidos contra a vítima, tendo ele confessado a prática delitiva na mesma audiência, contudo, alegou que o fez para se defender da vítima, que teria lhe agredido primeiro.

Assim, sendo certo que nesta fase processual não cabem profundas incursões probatórias, sendo suficiente, para a pronúncia, a existência da materialidade e de indícios suficientes da autoria delitiva, existentes
in casu
, a constatação ou não do
animus necandi
somente poderá ser dirimida pelo Tribunal do Júri, o qual é o competente para a apreciação dos crimes dolosos contra a vida, competindo-lhe decidir soberanamente sobre as questões diretamente ligadas ao
meritum causae
, devendo ser mantida a sentença de pronúncia proferida em desfavor do réu, a fim de que seja ela submetida ao Conselho de Sentença, não havendo que se falar, portanto, na pleiteada desclassificação da conduta imputada ao réu para a de lesão corporal, hipótese admissível apenas, quando não houver qualquer dúvida acerca da inocorrência de dolo.

Nesse sentido colaciono o seguinte precedente,
verbis
:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. PRONÚNCIA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA LESÃO CORPORAL. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 7/STJ.

1. Nos termos da jurisprudência desta Corte, "a desclassificação da infração penal de homicídio tentado qualificado para lesão corporal leve só seria admissível se nenhuma dúvida houvesse quanto à inexistência de dolo" (AgRg no AgRg no REsp n. 1.313.940/SP, relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, julgado em 23/4/2013, DJe de 30/4/2013), sob pena de afronta à soberania do Júri.

2. No caso, a pretendida revisão do julgado, com vistas à desclassificação do delito, por alegada ausência de animus necandi, demandaria revolvimento do acervo fático-probatório dos autos, vedado na via eleita, a teor da Súmula n. 7/STJ.

3. Agravo regimental improvido.

(AgRg no AREsp n. 2.233.211/MG, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 16/5/2023, DJe de 19/5/2023.)

Por derradeiro, é oportuno destacar que a tese de legitima defesa suscitada pelo recorrente não restou demonstrada de forma extreme de dúvidas no curso da instrução, especialmente em razão dos relatos da testemunha de acusação e da vítima, bem como dos vestígios aferidos no laudo pericial dando conta de que o ofendido recebeu diversos golpes de arma branca em regiões vitais, de modo que acervo probatório produzido não permite aferir de plano a ocorrência da aludida excludente de ilicitude, a qual deve ser dirimida em definitivo pelo Tribunal do Júri. Sobre o tema:

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO TENTADO. FASE DE PRONÚNCIA. LEGÍTIMA DEFESA. ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA OU DESCLASSIFICAÇÃO DELITIVA. COMPETÊNCIA CONSTITUCIONAL DO TRIBUNAL DO JÚRI. PRESERVAÇÃO. AUSÊNCIA DE ANIMUS NECANDI NÃO ATESTADA PERANTE O JUÍZO PRELIMINAR DE ACUSAÇÃO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INVIABILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

1. Em relação à alegada ofensa ao art. 93, IX, da Carta Magna, esta Corte orienta não ser possível, na via eleita do recurso especial, o exame de eventual ofensa a preceito de natureza constitucional, ainda que para fins de prequestionamento, sob pena de usurpação à competência do Supremo Tribunal Federal. Precedentes.

2. Segundo orientação deste Tribunal, o acusado somente será absolvido sumariamente, na forma do art. 415, IV, do CPP, c/c art. 25 do CP, quando evidenciada, de plano, a existência de causa descriminante da legítima defesa, situação que não se harmoniza ao caso em tela, conforme consignado pelo Tribunal a quo, sob pena de afronta à soberania dos veredictos e à competência constitucional do juízo natural do Tribunal do Júri. Precedentes.

(...)

4. Agravo regimental desprovido.

(AgRg no AREsp n. 2.234.594/RN, relator Ministro João Batista Moreira (Desembargador Convocado do TRF1), Quinta Turma, julgado em 18/4/2023, DJe de 24/4/2023.)

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO e LHE NEGO PROVIMENTO
, mantendo integralmente a sentença ora recorrida, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém/Pa, data da assinatura digital.

Desa. VANIA FORTES BITAR

Relatora

Belém, 12/03/2024